Tribunal: TCU
Processo: 037.410/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 625/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento de determinação proferida no Acórdão 9461/2021-TCU-Primeira Câmara , sob minha relatoria, exarada em representação (TC Processo 011.583/2021-5 ) formulada contra supostas irregularidades nos Editais 1 a 11/2021, publicados pela Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação (Sealf/MEC), em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), no âmbito do Projeto 914BRZ1094.5, cujo objeto é a contratação de vinte consultores externos, na modalidade produto, pelo prazo de sete meses, para proposição de ferramentas e metodologias que contribuam para a consecução das Metas 5 e 9 do Plano Nacional de Educação (PNE), pelo valor total de R$ 515 mil; Considerando que o Tribunal, ao apreciar o mérito da representação objeto do TC Processo 011.583/2021-5 , expediu a seguinte determinação inscrita no item 9.2 do Acórdão 9461/2021-TCU-Primeira Câmara : 9.2. determinar ao Ministério da Educação que, no prazo de cinco dias, comprove ao Tribunal, com base nos princípios da transparência e da vinculação ao instrumento convocatório, a devida publicidade da regra atinente à pontuação mínima a ser obtida pelos candidatos no âmbito dos processos seletivos objeto dos Editais 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021 e 11/2021, referentes ao Projeto 914BRZ1094.5, da Sealf/MEC, conforme informado a este Tribunal mediante Nota Técnica 10/2021/DPA/SEALF/SEALF . Considerando que, ao tempo da notificação da determinação expedida pelo Tribunal, os processos seletivos referentes aos Editais 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021 já haviam finalizados por ausência de quantidade mínima de candidatos classificados, não havendo contratação de consultores; Considerando que, no mesmo período da notificação do Acórdão 9461/2021-TCU-Primeira Câmara , os Editais 1/2021 a 9/2021 foram substituídos pelos Editais 12/2021, 13/2021, 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021 e 20/2021, os quais foram conclusos com a seleção dos auditores; Considerando que os novos processos seletivos abrangidos pelos Editais 12/2021 a 20/2021, em que pese as modificações realizadas pelo MEC, não previram regras claras quanto à pontuação mínima em cada categoria profissional avaliada, assim como em relação à pontuação total mínima requerida no certame, em desprestígio aos princípios da transparência e publicidade; Considerando que o MEC declarou que irá enunciar de forma explícita, em seus futuros editais e termos de referência de projetos de parceria com a Unesco e em todas a secretarias temáticas do ministério, critério referente à pontuação mínima para aprovação, bem como o número mínimo de candidatos que devem, para continuidade da seleção, alcançar pontuação classificatória mínima; Considerando que o MEC informou haver retirado de publicação os Editais 10/2021 e 11/2021 para que fossem realizadas melhorias nos instrumentos convocatórios, não havendo previsão de republicação; Considerando, por fim, a desnecessidade de adoção de medidas concretas e imediatas, haja vista a expedição de ciência da irregularidade à unidade jurisdicionada ser suficiente para reorientar a atuação administrativa. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar prejudicado o cumprimento da determinação descrita no subitem 9.2 do Acórdão 9461/2021-TCU-Primeira Câmara , expedir a medida inscrita no item 1.5 desta deliberação e apensar o processo ao TC Processo 011.583/2021-5 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.410/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Medida: dar ciência ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que a ausência de publicidade da regra atinente à pontuação total mínima que deveria ser obtida pelos candidatos no âmbito dos processos seletivos objeto dos Editais 12/2021, 13/2021, 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021 e 20/2021, publicados pela Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação (Sealf/MEC), em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), no âmbito do Projeto 914BRZ1094.5, infringiu os princípios da transparência e da publicidade da Administração Pública.